Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara Cível vs Vara de Registros Públicos. Ação declaratória de nulidade de registro. Controvérsia sobre direito real das partes. Sobreposição de área. Imóveis confinantes. Matéria que extrapola o ato registrário em si mesmo considerado. Competência do Juízo Cível.